Tribunal: TCU
Processo: 001.683/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 819/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.683/2026-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmen Regina Perricone dos Santos (XXX.436.067-XX); Edna Aparecida Cavalcante Ferreira (XXX.065.838-XX); Fernanda Valle Done dos Santos (XXX.584.807-XX); Maria Regina Lustosa Pereira (XXX.608.947-XX); Marina Ilha Moreira (XXX.212.550-XX); Ruth Rodrigues Ferreira (XXX.885.237-XX); Veranice Machado Sayum (XXX.682.598-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que: a) para o ato de Pensão civil de OCTAVIO LEOPOLDO BARROSO PEREIRA, a Sr (a). MARIA REGINA LUSTOSA PEREIRA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; b) para o ato de Pensão civil de JORGE SAYUM, a Sr (a). VERANICE MACHADO SAYUM acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; c) para o ato de Pensão civil de HELI FERREIRA FILHO, a Sr (a). EDNA APARECIDA CAVALCANTE FERREIRA acumula benefício de pensão do RPPS (Ministério da Saúde) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.